Tribunal: STF
Processo: ARE 1594730
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Unimed Porto Alegre - Cooperativa Medica Ltda, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AGRAVO RETIDO. PRAZO RECURSAL INTERROMPIDO. A OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERROMPEM O PRAZO RECURSAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 538 DO CPC. TEMPESTIVIDADE DO APELO RECONHECIDA. HOME CARE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E DEMAIS DESPESAS UTILIZADAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO AUTOR. LIMITAÇÃO TEMPORAL AO FORNECIMENTO DO SERVIÇO NECESSITADO. ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESPENDIDOS COM MEDICAÇÃO E TRATAMENTO. CABIMENTO. AGRAVO RETIDO PROVIDO E APELO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº 70024242679, 6ª Câmara Cível do TJRS, Rel. Des. Mauro Caum Goncalves, j. 10/12/2009)

Submetido a juízo de retratação, considerado o Tema 123 da repercussão geral, foi mantido o acórdão:

“APELAÇÃO E AGRAVO RETIDO. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E DEMAIS DESPESAS UTILIZADAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO AUTOR. LIMITAÇÃO TEMPORAL AO FORNECIMENTO DO SERVIÇO NECESSITADO. ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESPENDIDOS COM MEDICAÇÃO E TRATAMENTO. TEMA 123 DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, INC. II, DO CPC. ACÓRDÃO PROFERIDO TANGENCIADA A TESE FIRMADA PELO C. STF. MANUTENÇÃO DO ARESTO. POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RE 948634 – TEMA 123 DO STF, SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL, RESTOU FIRMADO PELO PLENO DA SUPREMA CORTE O SEGUINTE ENTENDIMENTO: AS DISPOSIÇÕES DA LEI 9.656/1998, À LUZ DO ART. 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, SOMENTE INCIDEM SOBRE OS CONTRATOS CELEBRADOS A PARTIR DE SUA VIGÊNCIA, BEM COMO NOS CONTRATOS QUE, FIRMADOS ANTERIORMENTE, FORAM ADAPTADOS AO SEU REGIME, SENDO AS RESPECTIVAS DISPOSIÇÕES INAPLICÁVEIS AOS BENEFICIÁRIOS QUE, EXERCENDO SUA AUTONOMIA DE VONTADE, OPTARAM POR MANTER OS PLANOS ANTIGOS INALTERADOS . (TRIBUNAL PLENO, REL. MIN. CRISTIANO ZANIN, DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO: 18-06-2024). PORTANTO, SE O JUÍZO DE RETRATAÇÃO PREVISTO NO ART. 1.030, INC. II, DO CPC, DEMANDA AVERIGUAR SE HOUVE ENTENDIMENTO DISSONANTE DO STF EXARADO, CONFORME O CASO, DA TESE FIRMADA NO TEMA 123, NÃO MERECE SER REFORMULADO ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CORTE, ENQUANTO TANGENCIADA A MATÉRIA AFETA À TESE DO STJ, O PEDIDO FOI ANALISADO COM BASE EM OUTROS CRITÉRIOS, E NÃO NA INCIDÊNCIA, OU NÃO, DOS DITAMES DA LEI 9.656/1998. ACÓRDÃO MANTIDO.” (Apelação Cível nº 5007126-47.2006.8.21.0001/RS, 5ª Câmara Cível, Rel. Des. Antônio Corrêa Palmeiro da Fontoura, j. 10/12/2009)

Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, XXXVI, da Constituição da República. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
A Corte a quo assim decidiu a questão (e-doc. 32):

“[...]
No mérito, ponho-me de inteiro acordo com a sentença hostilizada. 
No intuito de evitar inútil tautologia cujos os fundamentos utilizados pelo julgador monocrático para resolver a "questio" adoto como razões de decidir. In verbis: 
"(...) A questão é eminentemente de direito, comportando o julgamento antecipado. 
A preliminar de carência de ação, em verdade, traduz o mérito da demanda, sendo, assim analisada. 
Induvidosamente, trata-se de relação de consumo, na qual há hipossuficiência dos contratantes de seguro. 
A demanda está delimitada à ausência de cobertura, por parte do plano de saúde que a autora mantém, da prestação de serviços médicos domiciliares de enfermagem - Home Care -, fornecimento de medicamentos e demais despesas utilizados para o tratamentos de saúde do autor. 
Não obstante tal procedimento não constar no contrato entabulado entre as partes, a ré forneceu o serviço, como ela mesma admite na contestação, pelo que restou obrigada à prestação. 
Conforme atestado prescrito por médico credenciado junto à ré (fl. 216), o autor, quando da alta hospitalar, ainda necessitava do atendimento domiciliar, em razão da inserção de sonda gástrica. 
Ou seja, necessita de cuidados permanentes e específicos, os quais não podem ser supridos por seus familiares. 
Gize-se que o autor necessita do atendimento de Home-Care não por uma comodidade, mas sim necessidade. 
A questão relativa à limitação temporal ao fornecimento do serviço, conforme salientado na decisão de fl. 106 da ação cautelar, é abusiva e merece ser afastada. No entanto, o prazo deve observar a prescrição médica. 
Quanto ao pedido de restituição dos valores pagos a título de medicamentos e cobertura das fisioterapias respiratórias e motoras, na esteira do que foi decidido, é cabível, pois a ré os forneceu regularmente por determinado período, não havendo como escoar, agora, a supressão na ausência de contratação. Superada, outrossim, a questão da mera limitação temporal, é devida a restituição. 
No tocante ao dano moral, não há, nos autos, circunstância capaz de assegurar o direito à indenização pleiteada. 
A mera negativa, efetuada ela ré, de pagamento das despesas decorrentes do tratamento não é suficiente para configurar o dano extrapatrimonial. 
Conforme elucida Sérgio Cavalieri Filho (Programa de Responsabilidade Civil, 3ª ed., Malheiros Editores: São Paulo, 2002, p. 89), “o mero inadimplemento contratual, mora ou prejuízo econômico não configuram, por si sós, dano moral, porque não agridem a dignidade humana. Os aborrecimentos deles decorrentes ficam subsumidos pelo dano material” (f. 90). 
Ademais, o Egrégio Supremo Tribunal de Justiça, também se manifestou nesse sentido: 
"O inadimplemento do contrato, por si só, pode acarretar danos materiais e indenização por perdas e danos, mas, em regra, não dá margem ao dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade. Embora a inobservância das cláusulas contratuais por uma das partes possa trazer desconforto ao outro contratante – e normalmente o traz – trata-se, em princípio, do desconforto a que todos podem estar sujeitos, pela própria vida em sociedade” (REsp 3381162/MG, Relator Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ 18.02.2002)". 
E esta é a hipótese que se apresenta nos autos. 
Pelo exposto, julgo procedente a ação cautelar e parcialmente procedente a ação ordinária para tornar definitiva a liminar de fl. 106, condenando a requerida a arcar com os custos do atendimento domiciliar - Home-Care -, bem como a restituir os valores relativos aos medicamentos e demais procedimentos necessários ao tratamento ao qual o autor encontra-se submetido. 
Os autores decaíram de parte mínima do pedido, pelo que arcará a requerida com as custas processuais e honorários do advogado da autora, arbitrados em R$ 1.500,00". 
Ante o exposto, dou provimento ao agravo retido e nego provimento ao apelo. [...].

Da leitura dos fundamentos supra, verifica-se que o acórdão recorrido assentou-se na premissa de que a ré forneceu os serviços regularmente por determinado período, configurando a aquisição de um direito pelo exercício reiterado no tempo. Assim, independentemente da previsão contratual originária ou da vigência da Lei nº 9.656/98, a conduta voluntária e reiterada da operadora gerou uma legítima expectativa de continuidade do tratamento, baseada na boa-fé objetiva.
O acórdão da Câmara Julgadora, portanto, não aplicou retroativamente a Lei nº 9.656/98, mas fundamentou a obrigação no comportamento das partes, ou seja, no fato de que a operadora, ao prestar o serviço por longo período sem ressalvas, criou uma obrigação contratual nova por meio da prática habitual.
Todavia, a parte recorrente limitou-se a debater a irretroatividade da norma, deixando de impugnar especificamente o fundamento autônomo relativo à consolidação do direito pelo uso. Tal omissão atrai a incidência das Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal, verbis: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles” e É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACOU TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, no que tange à alegada instauração de tribunal de exceção, demandaria a análise da legislação infraconstitucional o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, diante da ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 2. Ademais, ainda que fosse possível superar tal óbice, mesmo assim o recurso não mereceria prosperar. É que incidem, também, no caso, as Súmulas 283 e 284 do STF, uma vez que o Recorrente, nas razões do recurso, não atacou todos os fundamentos do acórdão recorrido, os quais se tornaram preclusos. 3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1481344 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN (Vice-Presidente), Pleno, DJe 11-10-2024)
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INGRESSO NA CARREIRA MILITAR. EXIGÊNCIA DE TESTES DE DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULA 283 E 284, DO STF. 1. O acórdão recorrido consignou que, embora seja razoável a exigência de testes de DSTs para ingresso na carreira militar, a norma infralegal que regulamenta a matéria dispõe que eventual resultado positivo não é motivo apto, por si só, para a eliminação de candidato. 2. As razões recursais estão dissociadas acórdão recorrido. Incidência das Súmulas 283 e 284, ambas do STF. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1387784 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 13-06-2023)

Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na conjunto fático-probatório dos autos e em cláusulas contratuais, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.03.2018. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. DOENÇA DE ALZHEIMER. INTERNAÇÃO. HOME CARE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. AFRONTA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, quanto ao tratamento de saúde referente à internação na modalidade home care, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e das cláusulas do contrato de plano de saúde firmado entre as parte, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. [...] 3. Agravo regimental a que se nega provimento [...].” (ARE 1080833 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma,  DJe 11-04-2019)
“DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRESA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA PARA TRATAMENTO DE BENEFICIÁRIO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. MATÉRIA DE QUE NÃO ENSEJA A ABERTURA DA VIA EXTRAORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o tema alusivo à responsabilidade por danos morais e materiais decorrentes de negativa de cobertura para tratamento de beneficiário, por parte de operadora de plano de saúde, não enseja a abertura da via extraordinária, dado que não prescinde do reexame da legislação infraconstitucional, de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos (Súmulas 636, 454 e 279 do STF). Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta Suprema Corte, falta ao caso “elemento de configuração da própria repercussão geral”, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608.” (ARE 697312 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe 23-11-2012)
“DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PLANO DE SAÚDE. PETROBRÁS. ASSISTÊNCIA MULTIDISCIPLINAR DE SAÚDE (AMS). TRATAMENTO VIA HOME CARE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. COMPETÊNCIA PARA JULGAR A CAUSA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA 454/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Nos termos da orientação firmada neste Tribunal, cabe à parte agravante impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu no caso. A decisão agravada, portanto, permanece incólume. 2. O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 808.726-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, decidiu pela ausência de repercussão geral acerca da matéria ora em discussão. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 864423 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 22-05-2015)

Ademais, o paradigma do Tema 123 da repercussão geral,  mencionado pelo agravante, não se aplica à situação em análise. Isso porque, conforme já esclarecido, não houve aplicação retroativa da Lei nº 9.656/1998 a contrato anterior pelo Tribunal de origem, que solucionou a controvérsia com base em outros fundamentos fático-jurídicos, não se valendo das disposições da Lei nº 9.656/1998.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente